Tribunal: TJBA
Processo: 8028903-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028903-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA

AGRAVADO: CMV CENTRO MEDICO VETERINARIO UNIVERSO ANIMAL EIRELI - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
ANNA CHRISTINA KHOURI MARIANO DOS SANTOS, DIMITRIUS KHOURI MARIANO DOS SANTOS

ACORDÃO

DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GARANTIA HIPOTECÁRIA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para reformar decisão de primeiro grau e permitir o prosseguimento da execução também contra os bens da avalista, independentemente da alienação prévia do imóvel dado em garantia hipotecária, diante da insuficiência do bem para cobrir a dívida e da existência de penhora trabalhista anterior incidente sobre o mesmo imóvel.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém contradição ao reconhecer a insuficiência da garantia hipotecária para satisfação do crédito executado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da regra de preferência da penhora sobre o bem dado em garantia real prevista no art. 835, § 3º, do CPC.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A contradição apta a justificar embargos declaratórios é a interna ao julgado, verificada entre fundamentos e conclusão, não se configurando quando a parte pretende impugnar a valoração das provas ou a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador.

5.

O acórdão embargado fundamenta de forma lógica e coerente que a garantia hipotecária se revela insuficiente, pois o valor da dívida executada supera a avaliação do imóvel constante do contrato, além de incidir sobre o bem penhora trabalhista anterior, cujo crédito possui preferência legal.

6.

A conclusão de que a excussão exclusiva do bem hipotecado comprometeria a efetividade da execução decorre da aplicação do princípio da satisfação do crédito do exequente, previsto no art. 797 do CPC.

7.

A alegação de omissão quanto ao art. 835, § 3º, do CPC não procede, pois o acórdão analisou expressamente a regra de preferência da penhora sobre o bem dado em garantia real, concluindo pela sua relativização no caso concreto diante das circunstâncias fáticas e da necessidade de assegurar a efetividade da execução.

8.

O inconformismo da parte embargante com a interpretação jurídica adotada pelo Tribunal não configura vício integrativo do julgado.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº

8028903-20.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ANA KAROLINA ARAUJO SOUZA
e como embargado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA